Tribunal: TJBA
Processo: 8179910-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179910-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. VENDA CASADA. NULIDADE DA CLÁUSULA ACESSÓRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, firmada com instituição bancária, limitando a taxa de juros à média de mercado, mas rejeitando os pedidos de restituição em dobro, declaração de nulidade da cobrança do seguro prestamista e indenização por danos morais.

Fatos relevantes: hipervulnerabilidade do autor atestada por laudos médicos; contratação de empréstimo no valor líquido de R$ 376,15 com débito total superior a R$ 7.500,00; alegação de venda casada e ausência de consentimento informado para o seguro prestamista.

Decisão recorrida: sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros (568,25% a.a.), limitando-a à média de mercado (37,61% a.a.), mas manteve a validade da cobrança do seguro prestamista por suposta contratação em instrumento apartado. Indeferiu os danos morais e fixou honorários com base no proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a cobrança do seguro prestamista caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC;

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a esse título, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

(iii) saber se a conduta do banco configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais;

(iv) saber se os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa e se devem ser majorados em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório revela que a contratação do seguro prestamista não foi realizada de forma livre e autônoma, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do autor. A coincidência da autenticação eletrônica nos documentos indica a realização conjunta dos contratos, o que caracteriza venda casada, prática vedada pelo CDC.

Reconhecida a abusividade da cláusula, impõe-se sua nulidade com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Inexistência de engano justificável.

A imposição de contratação compulsória de serviço adicional, em detrimento de consumidor em situação de vulnerabilidade agravada, caracteriza ato ilícito que extrapola o mero dissabor, gerando abalo à dignidade do consumidor e justificando reparação por dano moral.

Quanto à verba honorária, verifica-se inadequação da base de cálculo sobre o proveito econômico. Aplica-se o valor da causa como parâmetro mais equitativo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Considera-se, ainda, o trabalho em grau recursal para majorar os honorários a 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista imposta a consumidor hipervulnerável, no mesmo ato da celebração de contrato de empréstimo, configura prática abusiva de venda casada, sendo nula de pleno direito nos termos do art. 51, IV, do CDC.”

“2. Reconhecida a cobrança indevida decorrente da prática abusiva, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

“3. A imposição de cláusula abusiva que onera consumidor em situação de extrema vulnerabilidade caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.”

“4. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa, quando o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04